Tribunal: TJBA
Processo: 8055304-58.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8055304-58.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LAZARO SUAREZ CALAZANS

Advogado(s)
:
GUSTAVO LUCAS MACIEL DOS SANTOS

APELADO: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COOPERATIVA DE CRÉDITO. CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO. NATUREZA NÃO BANCÁRIA DOS VALORES. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e de levantamento de valores, sob alegação de bloqueio indevido de numerário mantido em conta de cooperativa de crédito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a indisponibilidade dos valores integralizados pelo cooperado configura bloqueio ilegal de conta corrente; e
(ii) se tal indisponibilidade enseja o dever de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir

Os valores discutidos referem-se a capital social integralizado em cooperativa de crédito, regido por normas estatutárias próprias, e não a saldo de conta de livre movimentação.

O Estatuto da cooperativa estabelece regras específicas e previamente aceitas para o resgate de quotas, inclusive com exigência de carência, parcelamento e respeito à ordem cronológica de pedidos, à estabilidade financeira da cooperativa e à adimplência do associado.

Não houve prova de bloqueio arbitrário ou de impedimento à movimentação de valores disponíveis em conta-corrente.

O recorrente foi instado a especificar provas e expressamente declarou não haver provas adicionais a produzir, atraindo a aplicação do art. 373, I, do CPC.

Ausente conduta ilícita por parte da cooperativa, inexiste direito à indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A integralização de capital em cooperativa de crédito não se confunde com valores disponíveis em conta de livre movimentação. 2. A indisponibilidade de valores decorrente das regras estatutárias da cooperativa não caracteriza ato ilícito nem enseja indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.221.995/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 22.05.2012; TJSP, Apelação Cível 1017087-77.2021.8.26.0576, Rel. Des. Francisco Loureiro, 26ª Câmara de Direito Privado, j. 14.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8055304-58.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante LAZARO SUAREZ CALAZANS e como apelado BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.